Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-47.2021.8.11.0101
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000602-47.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUZINETE DOS SANTOS SILVA DEL BEL - CPF: 924.671.991-34 (APELANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CLAUDIA FELDHAUS DIEL - CPF: 025.965.941-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA.
PENA PECUNIÁRIA. SUSPENSÃO DA CNH. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT), que condenou a apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97),
à
pena de
2
(dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 30 salários-mínimos),
além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade na sentença condenatória; (
ii
) se há fundamento para a absolvição da apelante em razão da inexistência de imprudência, ausência de prova de sua participação no evento e insuficiência probatória; (
iii
) se é cabível a desclassificação para lesão corporal culposa; e (
iv
) se são pertinentes os pleitos de redução da pena pecuniária, diminuição da carga horária da prestação de serviços e modulação da penalidade de suspensão da CNH.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e autoria do delito restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, laudos periciais, prontuários médicos e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais indicam que a apelante invadiu a via preferencial sem observar a sinalização de parada, causando colisão com a motocicleta da vítima, que sofreu traumatismo craniano e
faleceu
dias depois.

2.
A culpa da condutora se evidencia na modalidade imprudência, configurada pela inobservância do dever de cuidado ao entrar
n
a rotatória sem aguardar passagem preferencial, sendo afastadas as alegações defensivas de que
a vítima contribuiu para o acidente por não estar com capacete afivelado ou por falhas no atendimento médico.

3.
A desclassificação para lesão corporal culposa não se justifica, pois o nexo causal entre a conduta da apelante e o resultado morte está devidamente demonstrado nos autos, sendo inviável a readequação típica.

4.
A pena pecuniária imposta encontra respaldo na capacidade econômica da condenada e na gravidade do resultado, não havendo justificativa para sua redução.

5.
A prestação de serviços comunitários, fixada em conformidade com os parâmetros legais, visa
a
proporcionalidade da sanção, sendo incabível a alteração do tempo de cumprimento.

6.
A suspensão da CNH é consequência lógica da condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor e está ajustada
à gravidade do caso concreto
, sendo descabida sua exclusão ou mitigação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor demanda a demonstração da imprudência, negligência ou imperícia do condutor, bem como do nexo causal entre sua conduta e o resultado.
2
. A ausência de
afivelamento
do capacete da vítima ou falhas no atendimento médico não afastam a responsabilidade do motorista pelo resultado morte. 3.
A pena acessória de suspensão da CNH deve ser proporcional à gravidade da infração e ao resultado danoso gerado
"
.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), art. 302; Código Penal, art. 18, II; Código de Processo Penal, art. 386, III, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
REsp
1919593/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021
;
TJMT -
N.U 0014085-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024
; TJMT -
N.U 1000358-12.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024
;
TJMT -
N.U 1001690-09.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024
;
TJMT -
N.U 0004573-52.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUZINETE DOS
SANTOS SILVA DEL
BEL

em desfavor da sentença prolatada pel
a
Vara
Única
Comarca de
Cláudia
(MT), nos autos da Ação Penal n
.
1000602-47.2021.8.11.0101
,
que
julgou procedente a pretensão
punitiva estatal para condenar a
acusad
a
pelo crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de
02 (dois) anos
e
0
3
(
três
) meses de detenção
,
em regime inicial aberto,
substituída por
02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em 01 (uma) prestação de serviços à comunidade e 01 (uma) prestação pecuniária, fixada em 30 (trinta) salários-mínimos,
bem como a

suspensão para dirigir veículo automotor ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses
.

Nas razões recursais,
a
apelante
busca a
a
bsolvição da
conduta

em razão
:

-
do
fato não constituir infraç
ão penal (art. 386, III do CPP);

-
não
estar provado que a apelante concorreu para a infr
ação penal (art. 386, V do CPP) e;

-
não
existirem provas suficientes para a condenação (art. 386, VII do CPP)
;

Subsidiariamente, requer a (o):

a) desclassificação
do delito para o
crime de
lesão corporal culposa do art. 303 do CTB;

b) redução
do valor fixado a título de prestação pecuniária
para o de 01
salário mínimo
ou outro valor que o colendo tribunal

indicar
;

c) redução
das horas de prestação de serviços
à
comunidade para 02 horas semanais;

d) extinguir
a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em 02 (dois) anos e 03 (três) meses ou;

e) diminuir
o prazo da pena acessória de suspensão/proibição da CNH para o mínimo legal, adequando-a às peculiaridades do caso
concreto

(Id.
254259239
)
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo
des
provimento do recurso,
para que seja mantida a sentença condenatória pro
latada
contra a apelante
(Id
. 254259245
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Josane
F
átima de
C
arvalho
G
uariente
, manifesta-se pelo
des
provimento do recurso

(Id.
263180262
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
a
ré.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...).

Consta do incluso caderno investigativo que
no dia 30 de novembro de 2019, por volta das 15h00
, em via pública, na Rotatória Praça dos Migrantes, localizada na

Avenida Marechal Cândido Rondon, neste município e Comarca de Cláudia/MT, a
denunciada LUZINETE DOS
SANTOS SILVA
,
agindo imprudência e negligência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, vitimando Ana Cláudia
Feldhaus

Diel
.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local
suso

declinados, a denunciada
LUZINETE DOS
SANTOS SILVA
conduzia o veículo automotor

Toyota/Corolla, Placas XEI18, Ano 2008/2009, cor preto, pela Avenida Marechal Cândido

Rondon, ocasião em que, sem observar o devido dever de cuidado objetivo, e, assim,

inobservando
o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores,

invadiu a preferencial de passagem e não obedeceu à sinalização de parada, adentrando a preferencial da rotatória da Praça dos Migrantes, vindo a colidir com a motocicleta
Honda/
Biz

125 EX, cor vermelha, Placa NUG-3232, Ano 2012/2012,
conduzida pela vítima Ana Cláudia, que trafegava e já estava realizando a rotatória
.

Consta que, em decorrência do impacto, a
vítima sofreu traumatismo craniano grave, com hematoma
subaracnoide
traumático, hematoma
subdural
laminar esquerdo e edema cerebral difuso
.

Assevera-se que
tais lesões foram
a
causa determinante do seu óbito, ocorrido no dia 09 de dezembro de 2019
, no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá/MT,
conforme se depreende do Laudo de
Necrópsia
e prontuários médicos acostados ao feito
. Pontua-se que,

no
laudo necroscópico evidenciou-se traumatismo grave com fratura na calota craniana e múltiplas fraturas na base do crânio associado
a
contusão do tecido cerebral, o que culminou com um colapso cardiocirculatório, causando o óbito da vítima
.

Verifica-se, ainda, que a
denunciada agiu com culpa, na modalidade imprudência, caracterizada pela invasão da via preferencial em desobediência à sinalização de

parada, uma vez que a vítima já estava na sobredita rotária quando foi atingida pelo veículo

conduzido pela acusada
.

Agindo assim, a denunciada provocou um resultado que se mostrava

previsível e evitável.

(...).
(
Id.
254258717
– p.
136
-138)

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
a
acusad
a
pelo crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos, 0
3
(
três
) meses
de detenção, em

regime inicial aberto, que foi substituída por
02 (
duas
)
penas restritivas de direitos, consistentes em 01

(uma) prestação de serviços à comunidade e 01 (uma) prestação pecuniária, fixada em 30 (trinta)

salários-mínimos, além da pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor ou proibição

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automoto
r em 02 (dois) anos e 03 (três)
meses

(Id.
254259237
).

Em suas razões recursais,
a apelante pleiteia a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III,
VI e VII
do
CPP
e
,
s
ubsidiariamente,

pleiteia a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal
culposa previst
a
no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro
(
CTB).
R
equer
,
ainda,
a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária, a diminuição do tempo de prestação de serviços à comunidade e a exclusão da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor ou, ao menos, a redução do prazo da referida pena acessória ao mínimo legal (Id. 254259239).

I - Da almejada absolvição

A
tese de absolvição da acusada
,
com
base no
fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP,
é de que
não houve imprudência de sua parte, atribuindo à vítima a responsabilidade pelo acidente. Alternativamente, requer a absolvição com base no artigo 386, inciso V, do CPP, sob o argumento de que não há provas de sua participação na infração penal. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando que não ficou demonstrada sua responsabilidade pela colisão,
bem como
aponta falhas na prestação do serviço hospitalar, destacando a falta de equipamentos necessários à
manutenção da vida da vítima, e menciona que o capacete da vítima estava desafivelado, circunstâncias que, segundo a recorrente, contribuíram para o resultado morte.

Da decisão hostilizada extrai-se que
:

(...).
A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência n. 2019.358337, Boletim de Ocorrência n. 2019.368387, Certidão de Óbito de Ana Cláudia
Feldhaus

Diel
, Laudo Pericial n. 500.2.07.2020.003310-01, Laudo Pericial n. 1.1.01.2019.028561-01, prontuário de atendimento médico de Ana Cláudia
Feldhaus

Diel
, bem como depoimentos prestados em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório.

A
autoria delitiva
, por sua vez, é certa e inquestionável, por todos os elementos acima citados.

A acusada
Luzinete dos Santos Silva
, quando interrogada, contou que “
residia na cidade de
Sinop-MT
, e como trabalhava com eventos, estava indo fazer a cobertura de uma loja, juntamente do fotografo. Ressaltou que era na época que trabalhava com o Daniel Coutinho, um colunista, era representante dele. Citou que chegou à rotatória, olhou para os 02 (dois) lados, aparentemente não viu ninguém e concluiu a rotatória. Esclareceu que quando estava finalizando a rotatória, escutou um barulho, então rapidamente, ela e o Fagner, fotografo que estava do seu lado, desceram do carro, olharam um para o outro e se questionaram de onde veio e como foi, porque foi tudo muito rápido. Afirmou que desceu do carro, o Fagner também e viram que a vítima estava já querendo levantar-se, porque o capacete saiu da cabeça dela, então a pediu para ficar calma, mas afirmou eu também estava nervosa e como estava em Cláudia/MT não sabia para quem ligar. Frisou que foi chegando pessoas no local, foram ligando, a ambulância chegou, ficaram tentando acalmar ela, pegaram panos colocaram na cabeça dela, e ela ficava querendo levantar-se, mas tentaram acalmar ela para ficar deitada. Aduziu que nisso a ambulância chegou, frisando que ficou esperando desesperada e nervosa. Aduziu que seu marido era bombeiro na cidade de Sinop, então ligou e já buscaram a vítima e encaminharam para Cuiabá-MT. Questionada sobre conhecer a cidade, narrou a depoente que conhecia a cidade, pois sua família toda era de Cláudia, mais à frente relatou que não conhecia a cidade. Citou que reduziu a velocidade para entrar na rotatória, pois era um sábado à tarde e a cidade

nunca tem ninguém, sempre calma, então olhou para os dois lados e não viu ninguém, então entrou na rotatória e concluiu, e quando já tinha feito grande parte da rotatória escutou o
barulho, então desceram do carro. Relatou que a motocicleta raspou no seu lado do retrovisor e bateu no bico do Corolla, quase na frente, e na sua cabeça ela foi quem bateu a moto,
porque
só escutou o barulho. Aduziu que não tinha certeza porque foi tudo muito rápido, mas, sabia que já tinha concluído a rotatória e escutou o barulho, afirmando que ia entrar na próxima rua à direita, não terminar de fazer à rotatória. Declarou que não se recorda de como ela estava sangrando, mas tinha um pouco de sangue. Confirmou que a vítima usava capacete antes do acidente e só a viu sem capacete depois, não se recorda de como ela tirou ou se caiu da cabeça. Citou que não conhecia a vítima, somente ouviu comentários depois.
Afirmou que ficou muito abalada com os fatos, parou todas as suas atividades por um tempo, pois essa situação mexeu muito com ela
”
.

A testemunha de acusação
Layne
Gabriele da Silva Weiss

declarou que trabalhava em uma loja na rotatória da cidade. Citou que no dia do ocorrido, estava arrumando a vitrine que ficava de frente para rotatória, então viu duas motos na rotatória, uma subiu a avenida, não completou o redondo e a outra o carro bateu. Esclareceu que o carro estava com uma velocidade variada, nem tão rápida e nem tão devagar, e quando bateu escutou o barulho da pancada tendo ido ajudar a vítima. Esclareceu não ter visto o momento do impacto, pois estava arrumando o manequim da loja de costas para a avenida. Afirmou que as duas meninas que estavam pilotando a moto estavam usando capacete, inclusive essa que foi vítima do acidente. Citou que quando viu o carro já entrou, e não parou antes de entrar na rotatória, e que conseguiu verificar que o carro não parou, pois só deu o reflexo do carro passando quando estava montando o manequim, foi tudo muito rápido. Esclareceu que a moto da Ana Cláudia não estava rápida, estava em uma velocidade normal. Disse que a outra menina que estava na moto, voltou ao local na hora do acidente para ajudar, o nome dela é
Lauana
, tendo também saído da loja e ido dar atenção para vítima. Afirmou que quando chegou para ajudar a vítima, ela estava mais ou menos consciente, parecia acordada e às vezes não, pois ela queria ficar levantando devido a pancada. Citou que o socorro não demorou a chegar. Narrou a depoente, não se recordar qual é o limite de velocidade naquela via, e acredita que é 40 km (quarenta quilômetros) por hora ou 60 km (sessenta quilômetros) por hora, e não sabia a velocidade exata das motocicletas, mas que a seu ver, elas não estavam rápidas. Reafirmou que a visão que teve da loja, foi das motos subindo e depois o carro passando, e não viu o momento da colisão, pois estava de costas, não sendo possível afirmar quem bateu se foi
a
moto ou o carro. Afirmou que viu a Luzinete na hora do acidente,
pois lhe deram água na loja, já que ela estava nervosa e ela prestou socorro. Afirmou que os populares que estavam no local não mexeram na vítima, somente pegaram panos e a tamparam do sol e tentaram acalmar ela porque queria ficar levantando-se
.

A também testemunha de acusação
Lauana
Letícia Santos de Almeida
, quando inquirida, contou que “
no dia do ocorrido, ela e Cláudia estavam fazendo a rotatória juntas e ela continuou na rotatória enquanto subiu a avenida. Citou que na hora do impacto virou e continuou olhando para a Cláudia, então viu que a Luzinete colidiu com a Cláudia e logo depois a Luzinete parou, enquanto a Cláudia continuou no chão. Ressaltou que parou a moto, chamou um pessoal de uma loja para levarem um pano, para ajudar a Ana, arguindo que foi chegando mais gente depois. Ressaltou que a Cláudia estava com capacete e que não estava em uma velocidade alta, pois estavam andando meio juntas, arguindo que no momento do impacto a Ana caiu e rolou no asfalto, então o
corolla
parou e voltou, e começou a chegar bastante gente. Afirmou que a Luzinete estava descendo a Avenida Marechal Cândido Rondon, a mesma avenida que subiu, e que ela não parou para entrar na rotatória, entrou de uma vez e acertou a Cláudia. Esclareceu que não deu para perceber se o carro estava com velocidade alta ou não. Afirmou a depoente, que na hora que o carro entrou na rotatória viu de lado, pois quando virou e subiu a avenida continuou olhando, e conseguiu enxergar o momento da colisão, ficou em choque no momento, mas, depois que viu o que aconteceu, parou a sua moto e voltou a pé até o local para ajudar a Ana, mas, quando foi todo mundo chegando, saiu de lá. Citou que era possível ver a Ana Cláudia chocando no carro da Luzinete, mas não
lembra dessa
hora, somente lembra dela rolando no chão, na hora do acontecido, não conseguiu identificar quem bateu em quem. Questionada novamente disse que viu os fatos olhando de lado, pois continuou olhando
pra
frente, e olhou de lado quando ouviu a batida da colisão, mas não era possível afirmar quem bateu em que
m
naquele momento. Afirmou que não
t
em conhecimento do limite permitido naquela via, pois não tinha placa
”.

Inês de Fátima da Silva Frescura
, quando inquirida, declarou que “
era técnica de enfermagem e que prestou socorro a Ana Cláudia no dia do acidente. Relatou que quando chegou ao local do acidente, tinha muita gente que nem tinha o conhecimento de quem era, pois já chega e vai ajeitar a vítima para colocá-la na ambulância e seguir. Ressaltou que chegou, foi pegar a vítima e ela quis sentar-se, então a arrumou na maca e foram para o hospital. Disse que ao chegarem
no
hospital ela foi atendida. Esclareceu que ela tinha muito sangue no ouvido, encheu sua luva de sa
n
gue na hora que a pegou, e
não deu para observar se era um corte no ouvido, mas, frisou que a todo tempo ela respondia (estava lúcida). Afirmou que no momento que chegou ao local, já havia acontecido o acidente e não tem conhecimento se tinham mexido nela, pois tinha muita gente, mas, frisou que ela estava no asfalto ainda, e estava sem o capacete. Citou que não observou outro tipo de ferimento nela, somente o sangue no ouvido, porque tem que fazer tudo muito rápido para sair de lá e prestar os cuidados com a paciente. Ressaltou que não viu se ela estava próxima ao veículo, pois quando chegou já foi direto pegar a vítima. Esclareceu não ter visto Luzinete no dia do acidente, reafirmando não se recordar de ninguém que estava lá, pois só tem que ir ver a vítim
a.

Sedenir
Júnior
Frescura
, quando inquirido, disse na época do acidente trabalhou na ambulância e foi solicitado pelo pessoal da cidade, que sempre ligam no seu particular. Citou
que quando chegou ao local, já tinha bastante gente, ela já havia sido movida, e estava sentada, afirmando que quando chegou prestou socorro. Ressaltou que não viu quem estava lá e nem o que tinha acontecido, pois quando chegou já fazia alguns minutos. Declarou que não se recorda de ter visto Luzinete no local. Afirmou que prestou socorro a Ana Cláudia, arguindo que no momento ela estava consciente,
conversaram
, mas, estava saindo sangue do ouvido dela, então pensaram que podia ter acontecido uma lesão grave. Então de imediato
encaminharam ela
para o pronto socorro. Esclareceu que a quantidade de sangue que tinha no local não era muita, mas, pelo fato de ser o ouvido que estava sangrando, sabia que era algo grave, pois entende sobre, e até pensou que era corte grave ou algo assim, tendo a levado para o pronto socorro para garantir. Esclareceu que não tem muito conhecimento se ao movimentar o paciente pode afetar o seu quadro clínico, mas, no acidente é aconselhável não mexer no paciente, ressaltando que no caso, poderia ter sido ela mesmo que se movimentou sozinha. Citou que era motorista e socorrista. Confirmou que como socorrista, a sua orientação era para que não mexesse no paciente, pois a movimentação do paciente pode gerar uma lesão ou agravar o caso, e no caso dela como era um coágulo na cabeça, poderia agravar sim. Afirmou que quando chegou ao local, ela já estava sem o capacete, e não deu para observar se estava afivelado ou não o capacete. Alegou que quando chegou ao local do acidente, a vítima estava próxima ao veículo, dentro da pista, e pelo que presenciou, ela não foi lançada para fora da pi
sta.

Fagner José Santos da Silva
, em seu depoimento, relatou que
“
trabalhava com Luzinete na mesma empresa e que estava no mesmo veículo que ela no dia do acidente.
Esclareceu que tinham um evento para fazerem a cobertura na cidade de Cláudia-MT, e que ia fotografar. Citou que chegando à cidade,
não conhecia muito bem, pois a única vez que foi a cidade, foi para fazer esse evento com ela. Ressaltou que chegaram normalmente na cidade para se direcionarem ao local do evento e acredita que na avenida principal, logo na rotatória olharam para ver se não via ninguém, frisando que como passageiro fazia isso também e logo na virada veio a Ana Cláudia, dizendo que não sabiam como isso aconteceu. Ressaltou que fizeram a parada de checagem, olharam de um lado e para o outro, verificaram juntos e não viram ninguém vindo, então continuaram o caminho e nessa virada de entrada na rotatória, a vítima veio e colidiu com eles. Declarou que não sabe de onde ela surgiu. Questionado novamente, esclareceu que foi diminuída a velocidade, checaram dos dois lados e como não viram ninguém, seguiram o trajeto. Citou que a moto bateu do lado esquerdo, o lado do motorista, mas, não sabe dizer exatamente onde foi, pois estava no passageiro. Alegou que não viu o momento em que ela bateu no carro, somente escutou o barulho, e quando isso aconteceu já tinham entrado na rotatória, declarando que não viu a motocicleta na frente, até pensou que teria batido na lateral, pois não viu ela na frente. Contou que logo quando aconteceram os fatos, então a Luzinete encostou o carro e prestou o socorro, foram ver o que aconteceu. Ressaltou que juntou muita gente no local. Alegou que precisou seguir caminho porque precisava chegar ao evento, mas a Luzinete prestou socorro. Disse não se recordar de que horas era o evento, mas era em torno das 15h00min ou 16h00min. Afirmou o depoente não se recordar se no momento da colisão o capacete saiu da cabeça da vítima, que quando viu ela já estava sem capacete, mas não tem
conhecimento
de se alguém tirou ou se caiu da cabeça dela. Alegou que não conhecia a vítima
.

Ecson
Júnior Ferreira
, em seu depoimento, contou que
“
quando aconteceu o acidente, ligaram para eles, estavam próximo ao local e chegando já havia bastante populares, e que já tinham ligado para ambulância e a vítima ainda estava no local sendo atendida.
Esclareceu que conversou com a condutora do carro. Afirmou que ela lhe contou que iria participar de um casamento, ou algo parecido, trabalhava com isso e ela ia para a igreja fazer esse cerimonial. Ela contou que chegou à rotatória e disse que não viu a vítima com a moto e adentrou, e depois só escutou o barulho do impacto batendo no carro dela e quando saiu o pessoal gritou por ter visto o acidente, então a ré parou o veículo e as demais pessoas que estavam lá ligaram para ambulância. Esclareceu o depoente que a moto
Biz
já estava fazendo à rotatória, pois ela vinha do sentido da lanchonete casarão, indo no sentido do fórum, na Avenida Gaspar Dutra e o Corolla que adentrou na rotatória. Citou que pela dinâmica, já que não viu, o Corolla invadiu a
frente da
Biz
, pois bateu na lateral. Ressaltou que presume ser uma invasão preferencial. Relatou que quando chegou ao local, à vítima já não estava com capacete. Citou que no momento perguntou para o pessoal se ela estava sem capacete e lhe falaram que não, porém, depois do choque, o capacete saiu da cabeça dela. Relatou que se não lhe falha a memória, naquela via é permitido andar em velocidade de 40 km (quarenta quilômetros) por hora. Citou não ter sido feito nenhum teste de
etilômetro
na acusada, e ela não apresentava sinais de embriagues, inclusive ela estava produzida para ir ao cerimonial. Afirmou que não conseguiu conversar com a vítima
.

Pela Defesa, foram inquiridas testemunhas profissionais da medicina, e uma testemunha abonatória.

Juliana Ferreira Lobo dos Santos

afirmou que era médica radiologista, atuava no Hospital Regional e na ocasião também estava com cargo de diretora técnica no Hospital Regional de
Sinop-MT
. Citou que no dia 30/11 no local que marca as imagens, estava marcando
17h:
30min, a Ana Cláudia fez vários exames de tomografia computadorizada, foi levada pelo corpo de bombeiros, estava com uma prancha rígida que eles fazem para transportar as vítimas de
politrauma
. Afirmou que ela realizou exames de crânio, de abdômen, de tórax, face e a coluna. Frisou que no dia primeiro e no dia 02 (dois), ela também realizou tomografia de crâneo para ver a evolução dos ferimentos, ela tinha uma fratura grave na base do crâneo e tinha contusões. Relatou que como radiologista na ocasião, viu esse exame, mas não sabia nada do acidente. Esclareceu que no dia primeiro, Luzinete entrou em contato dizendo que no grupo de oração ela estava pedindo oração por conta do acidente e se comunicou com ela, pois ela queria saber como a paciente estava dizendo que tinha sofrido um acidente com ela. Ressaltou que Luzinete estava demonstrando preocupação, porque ela estava envolvida no acidente. Declarou que ela chegou ao hospital no dia 30/11

(trinta de novembro) e foi transferida no dia 02 (dois), frisou que tinha um sistema de regulação no Estado e pelas lesões que ela teve que foi um traumatismo craniano, havia fraturas e contusões, afirmando que precisava de um leito de UTI. Ressaltou que tinha uma central única de regulação do estado todo e a vaga dela saiu para Cuiabá-MT, com o transporte aéreo via estadual. Esclareceu que o atraso no atendimento de uma paciente pode agravar o quadro clínico dele, mas, frisou que ela não ficou em nenhum momento desassistida no hospital, porque continha o leito de retaguarda na emergência, que tinha ventilador, oxigênio, respirador, tudo corretamente. Ressaltou que o ideal era a paciente ter sido transferida o quanto antes para o leito adequado, tendo outros procedimentos, e com neurocirurgia, pois ficaria mais bem assistida, mas, como diretora que estava
na época, se recordando de todos os documentos que teve, em nenhum momento ela deixou de ser assistida adequadamente, e como ela teve um traumatismo grave a primeira vaga que saiu na regulação ela foi encaminhada, inclusive de transporte aéreo, para não a deixarem sem assistência. Esclareceu que quando falta um material ou um equipamento hospitalar pode agravar o quadro clínico do paciente, e nesse caso não tinha conhecimento de qual cateter estava faltando, mas, em alguns casos, no decorrer do traumatismo craniano, pode ser que tenha sido necessário um cateter para variação de pressão intracraniana ou algo do tipo, trazendo prejuízo. Citou que o cateter para variação de pressão intracraniana é indicado para controlar a pressão que estava dentro do crâneo, pois o crâneo é uma caixa fechada óssea e quando ele expande por causa de um edema, como quando batemos o braço ou a perna, forma o hematoma. Ressaltou que o edema é o processo inflamatório da pancada, ele não tem para onde expandir, então era preciso monitorar exatamente como estava à pressão para entrar com medidas de ‘enxugar’ o crâneo. Alegou que é indicado o cateter em situações em que a variação e monitorização são imprescindíveis, arguindo que não era sua área, pois não era neurologista, mas, acredita que tenham visto a necessidade desse tipo de monitorização. Confirmou que a falta do equipamento no hospital pode agravar o quadro clínico do paciente. Questionada novamente sobre o uso do cateter, narrou a depoente que ele faz uma variação contínua da pressão intracraniana, do quanto que o edema estava afetando o crâneo e tem uns tipos de medicação que pode ser usada, como manitol e outros medicamentos específicos para tentar intervir para reduzir a pressão ou manter essa pressão no nível adequado. Esclareceu que não teve conhecimento sobre essa parte em relação ao caso clínico dela quando foi transferida para Cuiabá, e pode ser indicada talvez uma perícia específica, e a parte que tinha conhecimento foi de que ela foi transferida, pois ela precisava de um leito de UTI com um suporte da neurologista. Afirmou que não teve acesso ao prontuário dela, mas pela imagem ela tinha contusões traumáticas agudas, com foco de sangramento nos dois lobos frontais e uma fratura na base do crâneo, arguindo que no momento dos exames em que teve acesso não era uma indicação cirúrgica. Citou que tinha a Neurocirurgia em Sinop e provavelmente se manifestaram no prontuário, mas, não tem acesso, somente as imagens da tomografia
.

A testemunha
Virgílio
Vilá
Moura
, ao
ser inquirida em juízo
,
teve uma vaga lembrança de ter avaliado a paciente Ana Cláudia, mas não se recorda de todos os fatos. Citou que colocou da forma lida sobre a monitorização intracraniana, pois desde o ano de 2018 (dois mil e dezoito) ou 2017 (dois mil e
dezessete), o SUS não fornecia mais. Esclareceu que eles pegaram um estudo único e usaram para justificar para não pagar, então a maioria dos hospitais não tinham, porque não recebiam. Relatou que soube pelos princípios de neurocirurgia que o paciente com traumatismo encefálico grave ele deve ter a pressão intracraniana monitorizada, pois reduz a mortalidade dentro da UTI
e também
pode reduzir um pouco as sequelas, já na mortalidade em geral, ainda existiam indícios conflitantes, já que no final dos 06 (seis) meses, não mudava estatisticamente na maioria dos trabalhos, uns mostram que sim e outros que não. Afirmou que o ápice temporal da transferência da paciente para outro hospital, dependendo da situação que ela se encontrava poderia agravar o quadro clínico da paciente dependendo da situação do hospital em si, pois ela não foi induzida a cirurgia no começo, seria mais para o acompanhamento
especifico
. Ressaltou que não tinha conhecimento de como era a condição do hospital, mas, é possível que cause mais danos se a condição do hospital não for suficiente para monitorizar e cuidar de um paciente com um caso grave.

Lucas Caixeta Nogueira
, também testemunha da defesa,
“
afirmou que não se recordava claramente sobre o atendimento, pois tem bastante tempo e na época era residente do segundo ano de neurocirurgia, mas, deu uma olhada nas evoluções que escreveu junto de seus preceptores, para se inteirar do ocorrido.
Afirmou que de uma maneira geral, na época, de todo atendimento que passou tanto pelo Hospital Municipal de Cuiabá-MT, quanto pelo pronto socorro do hospital naquela época em que foi feito o atendimento, não tinham acesso ao cateter citado, era um material que não era disponível. Ressaltou que todos os casos que tinham indicações médicas do implante de cateter para monitorização intracraniana, faziam um documento e enviavam a direção para verificar a aquisição, e afirmou que isso era um problema que não é só endêmico, também tinham a questão da falta do cateter para monitorização intracraniana em todo Brasil e talvez até na América latina, é um problema enfrentado de uma mineira ampla. Esclareceu ainda que se recordava quanto ao atendimento geral que fazia enquanto era residente, guiado pelos preceptores, não consegue dizer sobre os aspectos individuais
.

De uma maneira genérica, disse que qualquer falta de material dependendo do grau de interferência na evolução da patologia do paciente pode interferir no quadro clínico do paciente. Afirmou não conseguir responder se a quantidade de tempo que demorou a ser transferida poderia agravar o seu quadro, pois não sabia das circunstâncias no intervalo entre dia 30/11 e no recebimento pela equipe no dia 02/12. Questionado sobre a
falta do cateter, narrou o depoente que não conseguia afirmar se foi
a
falta do cateter que causou a morte da paciente, que deu uma revisão nos laudos da necropsia, tinha relatado um quadro associado de tromboembolismo pulmonar e o nexo de causalidade
especifico
era algo para ser definido em nível de perícia, não conseguia estabelecer esse nexo claramente.
Alegou que o intuito do cateter era para monitorar a pressão intracraniana, pois era indicado o cateter para ter melhor controle da situação e da evolução do paciente
”
.

A produção de prova oral aliada
a
prova pericial é coesa, e aponta para a culpa da acusada. Estamos diante do caso penal disposto no art. 302, do CTB, homicídio culposo na direção de veículo automotor. O réu não teve dolo algum, porém agiu com imprudência.

Em relação aos elementos da culpa, importante mencionar o artigo 18, inciso II, do Código Penal,
o qual dita
:

Art. 18 - Diz-se o crime:

II -
Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia
. [...]

Em primeiro lugar, é importante registrar que não houve a realização de exame no local do crime, no dia dos fatos, a fim de que pudesse ser identificada a dinâmica do acidente. Então, no presente caso, será necessária a valoração da prova oral, para fins de análise da culpa da ré.

Não se ignora que o laudo pericial realizado nos veículos não conseguiu precisar
as circunstância
do acidente, conforme Laudo Complementar n° 541.2.20.8985.2023.140761-A01 (ID 131374662 – 09.10.2023). E, nesse ponto, utilizo da resposta apresentada pelos peritos da POLITEC para refutar o laudo unilateral apresentado pela acusada, o qual tentou indicar uma dinâmica do acidente, a partir da versão contada pela ré.

Em sua defesa, a ré juntou um laudo pericial, onde o perito concluiu pela seguinte dinâmica: primeiro, a perícia concluiu que se a vítima estivesse com o capacete,
a
lesão possivelmente não teria ocorrido. Aduziu que embora as testemunhas tenham afirmado que ela estava com o capacete, quando ocorreu a batida, ele saiu da sua cabeça, o que indica que não estava devidamente afivelado. Depois, afirma que o fator velocidade não foi preponderante para o resultado morte. Em seguida, declara que “
o desenho da rotatória, em formato circular, e a força centrípeta presente decorrente da ação das forças físicas envolvidas e, ainda, a forma do choque mecânico, é sugestivo que a condutora do veículo motocicleta não tenha conseguido manter seu veículo na faixa de rolamento da esquerda de forma que experimentou contato lateral com a lateral e vértice anterior do veículo Corolla, situação que gerou o seu desequilíbrio e consequente queda
”. Ainda, declarou que o tempo que a vítima ficou internada e seu
deslocamento aéreo
podem ter interferido
no seu agravamento e na evolução para resultado morte.

O laudo pericial realizado pela POLITEC indica que a batida se deu na porção anterior da lateral esquerda, próximo ao farol, onde inclusive
havia tinta
vermelha. Já o laudo apresentado pela ré, que inclusive baseou-se na sua versão, conforme já relatado, indica que a ré adentrou na rotatória, andou um pouco, em seguida a vítima invadiu sua faixa de rolamento e bateu na lateral
do corola
.

Contudo, a versão apresentada pela ré que levou a conclusão do laudo pericial,
está totalmente divergente da prova oral produzida
. Isso porque as testemunhas que presenciaram o acidente foram uníssonas ao afirmar que o acidente ocorreu tão logo
a
ré entrou na rotatória, e não quando ela já teria iniciado sua trajetória pela rotatória, como alega, e praticamente a concluído. E mais, ficou também comprovado que a ré não parou na rotatória, apenas reduziu sua velocidade (versão da ré e da testemunha Fagner), o que contribuiu para a ocorrência do acidente. Nesse ponto, indico ainda que a testemunha
Lauana
declarou que a ré veio com tudo, sequer parou na rotatória.

Vale registrar que a acusada declarou em seu depoimento de forma veemente que não viu a vítima. Isso indica que, possivelmente, a vítima estivesse no seu campo de visão denominado “ponto cego”. E, nesse ponto, entendo que caberia a ré adotar medidas cautelosas, sobretudo ao adentrar em uma rotatória, já que, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a preferência no trânsito é para quem está fazendo
a
rotatória.

A defesa também se apega às alegações do seu laudo pericial de que o capacete não estava devidamente afivelado, já que saiu da sua cabeça durante o impacto, e que isso pode ter contribuído para a sua morte. Contudo, não lhe assiste razão.

Como se sabe, a culpa exclusiva da vítima se configura quando esta atua de forma culposa e dá causa ao delito, excluindo a responsabilidade penal do agente pelo rompimento do nexo causal. Para tanto, deve-se comprovar que o agente – no caso, a condutora do veículo e acusada – observou
todo o dever objetivo de cuidado, em vez de violá-lo
.

Assim, no caso dos autos, o fato de, em tese, não ter a vítima afivelado corretamente o capacete ao embarcar na motocicleta, por si só, não permite concluir que ela agiu com negligência, pois, conforme já demonstrado pelas provas acima citadas,
foi
a
atitude imprudente da acusada que causou o acidente
, quando deixou de observar a rotatória com mais atenção, e não verificou que havia uma motocicleta (da vítima) a realizando.

Não se discute que, nos termos dos artigos 55, inciso I, e 27, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, “
os passageiros de
motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança
”, sendo obrigação do respectivo condutor do veículo, antes mesmo de colocá-lo em circulação nas vias públicas, “
verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório
”.

Contudo, a tese defensiva não merece acolhida, pois, ainda que a vítima tivesse contribuído de forma contundente para a produção do resultado, o que não foi demonstrado na hipótese, não restaria
afastada
a responsabilidade penal da acusada, haja vista não se admitir, no Direito Penal Brasileiro, a pretensa compensação de culpas.

(...).

Por fim, importante registrar que, após a oitiva da equipe médica que atendeu a vítima a época do acidente, ficou claro que esta, enquanto esteve no hospital, foi atendida de forma extremamente satisfatória, e sua transferência para hospital localizado em Cuiabá/MT se deu inclusive com UTI aérea, para minimizar os danos à vítima, bem como diante da urgência do caso.

E a defesa não conseguiu comprovar que a transferência da vítima tenha sido determinante para contribuir com a sua morte, que, segundo o exame de
necrópsia
, foi decorrente do acidente automobilístico.

Vale registrar que os socorristas confirmaram que o estado da vítima era grave, e que ela estava sangrando pelo ouvido. Isso, segundo os médicos que a atenderam, indicava a existência de uma lesão grave no seu cérebro, desde o momento do acidente.

Portanto, entendo que o socorro foi prestado
a
vítima de forma rápida, e em todo o momento ela esteve assistida pela equipe médica, inclusive com a existência de um leito de retaguarda no primeiro hospital em que esteve internada.

Ademais, considerando a conclusão constatada nesta sentença de que foi a imprudência de ré foi que ocasionou o acidente, e, consequentemente, causou as lesões na vítima, levando-a a precisar de auxílio médico diante das gravidades das lesões, mesmo que, eventualmente tivesse havido negligência médica, entendo que a ré, responsável pelo acidente por ter agido com imprudência, deve responder pelo resultado do crime, já que, se não fosse a sua imprudência, a vítima não teria sido internada no hospital.

(...).

Assim, ao analisar a dinâmica dos fatos, bem como a prova oral e pericial produzida nos autos, verifica-se que a acusada, de fato, deixou de observar o dever objetivo de cuidado, provocando um resultado que, naquelas circunstâncias, era previsível, nos termos das normas de comando insculpidas no
Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente nos artigos 28 e 29, II, e
43:
(grifou-se):

Art. 28. O condutor deverá,
a todo momento
, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de: [...].

Portanto, em que pese
a
negativa dos fatos pela acusada em juízo (arguindo que não teve culpa pelo acidente), verifica-se que ela apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se
dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos
, não correspondendo à verdade dos fatos.

É certo que, em atenção aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, é permitido ao acusado,
até mesmo, mentir em juízo, vez que ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, nos termos do brocardo “
Nemo
tenetur
se
detegere
”
. Assim, a negativa inverossímil do acusado deve ser valorada pelo Juízo sopesando-se as referidas garantias constitucionais, dentre as quais, o direito de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos fatos, quando estes lhe são desfavoráveis.

No confronto entre a versão da acusada e a palavra segura das demais testemunhas aliadas a prova pericial, deve o direito prestigiar esta última, devendo ainda ficar ressaltado que a palavra das testemunhas de acusação encontra-se respaldada nas demais provas produzidas. Assim, tendo a acusação apresentado provas seguras das suas alegações, o ônus da prova transfere-se a defesa. Cabe a Defesa rebater as provas trazidas pela acusação, e não o fez.

Portanto, não há que se acolher a tese da defesa de absolvição por não constituir o fato infração penal, já que comprovado pela prova oral e pericial que o acidente não aconteceu conforme dinâmica contada pela ré; também não há que se falar em absolvição pelo inciso V do artigo 386 do CPP, já que ficou comprovado que a acusada concorreu para o crime; também
não há que se falar em absolvição pelo artigo 386 inciso VII do CPP, já que existem provas suficientes para a condenação da ré; tampouco há que se falar em desclassificação do crime para aquele previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Conforme já fundamentado anteriormente, o que causou o resultado morte foi
a
imprudência da ré no trânsito, que ocasionou o acidente, e fez com que a acusada precisasse ficar internada, em estado grave, momento inclusive que ela esteve assistida o tempo todo por uma equipe médica competente. Se a ré não tivesse agido imprudente, o acidente não teria ocorrido, e a ré não precisaria ter ido ao hospital. Portanto, a ausência do cateter não pode ser
considerado
fator determinante, para retirar a culpa da ré pelo homicídio culposo.

Diante disso, reconheço que a ré agiu voluntariamente, com ausência do dever de cuidado objetivo (exigíveis a todos que vivem em sociedade), ensejando no resultado danoso involuntário, bem como que tal resultado era previsível.

Frise-se que o tipo penal infringido é homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, não há a intenção de matar, mas por fatores tais como imprudência, imperícia ou negligência, acaba acontecendo.

Portanto, sendo o conjunto probatório colhido na instrução processual nos dá a certeza necessária para atribuir a ré a
autoria do crime homicídio culposo no trânsito
.

Ademais, considerando a tipicidade da conduta levada a efeito pelo acusado e nada havendo nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, é de se reputar configurado o delito previsto no artigo
302 caput
do Código de Trânsito Brasileiro.

Acerca da possibilidade da aplicação do
perdão judicial
no caso
sob comento
, passo a analisar se presentes estão os requisitos para a sua concessão.

Dispõe o parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal, in
verbis
:

“
Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se
as consequência

da
infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária
”

Trata-se de causa de extinção de punibilidade, devendo ser aplicado no crime culposo se as consequências
da
infração atingirem o próprio agente de forma grave, tal qual a sanção penal se demonstre desnecessária.

O perdão judicial, portanto, é ato de clemência do Estado, que afasta a punibilidade e os efeitos condenatórios da sentença penal diante do preenchimento de determinados requisitos, tais como grau de parentesco com a vítima ou vínculo afetivo relevante e insuportável abalo físico ou emocional por parte do causador do infortúnio.

De outro lado, é imprescindível a demonstração de que o sofrimento a que a ré restou submetida – físico ou psicológico – seja realmente grave e superior àquele inerente à consequência natural do delito.

(...).

No caso dos autos, percebe-se que a vítima e a acusada não eram
parentes
. Não existia qualquer vínculo afetivo. Ademais, não ficou demonstrado, de forma satisfatória, ter a acusada sofrido abalo físico ou psíquico que, comparado com a pena, traduza a irrelevância desta. Na verdade, limitou-se a invocar alegações genéricas de agrura, o que é

insuficiente para a benesse pretendida.

O fato de a acusada demonstrar preocupação após a ocorrência do crime e prestar o devido socorro é uma situação natural, que inclusive encontra-se uma punição maior, quando o agente é considerado culpado pelo acidente, e não presta o devido socorro.

Assim, muito embora seja possível verificar o arrependimento da acusada diante da ocorrência do acidente, é certo que esse entendimento não é suficiente para o perdão judicial.

Portanto, deixo de acolher o pedido da defesa.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para o efeito de
CONDENAR
a acusada
Luzinete dos
Santos Silva
,
dando-a como incursa na pena do artigo 302, caput do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal.
(Id.
254259237
).

Após minuciosa análise dos autos e das teses apresentadas, entendo que o pleito absolutório
não merece prosperar
.

Dispõe o art. 302,
caput
, do Código
de Trânsito Brasileiro
(CTB)
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Como previsto no art. 26, do
Código de Trânsito Brasileiro, o
condutor

deverá,
a todo o momento
, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito.

Sob essa ótica, a inobservância do dever de cuidado pode ocorrer em três modalidades, sendo elas denominadas como negligência, imprudência e imperícia. No caso apresentado, ao contrário do sustentado pela defesa, durante a
instrução criminal se comprovou a ocorrência de imprudência e negligência da acu
sada que
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, vitimando Ana Cláudia
Feldhaus

Diel
.

No que
pertine
ao pleito absolutório, registre-se que
a materialidade delitiva
está
suficientemente
comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n.

2019.358337
, 2019.368387
(Id. 254258707 – p.
1
0-
15
),
Certidão de Óbito (Id. 254258707 – p. 20),
Laudo Pericial Criminal
de Constatação de Danos em Veículos
n. 500.2.07.2020.003310-01 (Id.

254258707

– p.
21-
26
, 105-
109
),
Laudo Peric
ia
l

Necrópsia
n. 1.1.01.2019.028561-01 (Id. 254258707 – p. 26-
51
),
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 254258707 – p. 52-54),
Prontuários de Atendimento Médico da vítima (Id.
254258707 – p. 57-
101),
e demais elementos de convicção coligidos aos autos,

Quanto
à

autoria, na fase
investigativa foram ouvidos

Sedenir
Junior Frescura (motorista da ambulância – Id.
254258709
– p. 113
-114
),

Ines
de Fatima da Silva Frescura (técnica de enfermagem

– Id.
254258709

– p.
115
),

Layne
Gabrielle da Silva Weiss (
testemunha que trabalha em
loja
próxima ao local do acidente
-
Id.
254258709

– p.
116-117
),

Lauana
Leticia Santos de Almeida (
vizinha da vítima e estava conduzindo sua motocicleta um pouco atrás da vítima -
Id.
254258709
– p.
118-119
) e

Fagner José Santos da Silva (
estava acompanhando a acusada no banco do passageiro -
Id.
254258709

– p.
120-
121
)
.

De acordo com os elementos colhidos no Inquérito Policial, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito ocorrido em 30
.
11
.
2019, na rotatória da Praça dos Migrantes, envolvendo a motocicleta Honda/BIZ125EX, conduzida por Ana Cláudia
Feldhaus

Diel
, e o automóvel Toyota/Corolla, conduzido por Luzinete dos
Santos Silva
. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que Ana Cláudia
estava recebendo os primeiros socorros e foi imediatamente transportada para o Hospital Regional de Sinop
(
MT
)
. Devido à gravidade de seu quadro clínico, foi transferida ao HPSM de Cuiabá
(
MT
) por meio de UTI aérea em 02.12.
2019, vindo a falecer em 09
.
12
.
2019.

Os s
ocorristas que atenderam a ocorrência, como
Sedenir
Júnior
Frescura
e Inês de Fátima da Silva, relataram que a vítima apresentava sangramento intenso pelo ouvido, indicativo de lesões graves.

As t
estemunhas oculares
Layne
Gabrielle da Silva Weiss e
Lauana
Letícia Santos de Almeida, confirmaram que Ana Cláudia, utilizando capacete e trafegando na rotatória em velocidade compatível com a via, foi atingida pelo veículo Corolla, que ingressou na rotatória de forma rápida, desrespeitando a preferência. A colisão resultou no arremesso da vítima e na saída do capacete de sua cabeça devido
à força do impacto.

Layne
Gabrielle

observou
que a vítima
Ana Cláudia seguia na rotatória enquanto outra motocicleta, conduzida por
Lauana
Letícia, fez uma conversão para a Avenida Marechal Cândido Randon. Ambas descreveram a colisão de forma consistente, reforçando que o veículo Corolla descia a
avenida e ingressou na rotatória sem respeitar a prioridade de passagem. As narrativas das testemunhas foram confirmadas pelo Laudo Pericial n. 500.2.07.2020.003310-01
(Id. 254258708 – p. 105-109)
, que validou a dinâmica do acidente apresentada durante a investigação.

Em interrogatório realizado na fase inquisitorial, a apelante
Luzinete dos
Santos Silva Del Bel
relatou que
:

(...).

QUE informa que estava na cidade a serviço para cobrir a inauguração da LOJA LARISSA CONFECÇÕES;
QUE quando a interrogada estava na rotatória
a
mesma não viu ninguém e entrou na rotatória
:
QUE quando entrou ouviu o barulho da batida, onde parou o veículo e desceu para verificar o que estava acontecendo
; QUE encontrou a vítima caída ao solo e a motocicleta perto do meio fio; QUE chegou um rapaz que ligou para a ambulância;

QUE informa que a vítima ainda estava com vida
;
QUE ela tentava se levantar, porém, a interrogada tentou acalma-la dizendo que o socorro já estava
chegando; QUE informa que aguardou a ambulância chegar e só depois que socorreram a vítima a interrogada saiu do local; QUE informa que não estava mexendo no celular no momento do acidente; QUE informa que não sabe como se deu o acidente: QUE era o que tinha a expor; (...). (Id. 254258707 – p. 52-54)
(grifos meus)
.

Sob o crivo do contraditório foram ouvidas as testemunhas
Sedenir
Júnior Frescura
(
motorista da ambulância)
, Inês de Fátima da Silva
(técnica de enfermagem)
,

sargento
E
cson

J
u
nio
, F
agner
J
osé

(
passageiro do
corolla
),
Juliana
Ferreira Lobo (médica radiologista), Lucas Caixeta Nogueira (médico residente em neurocirurgia na época dos fatos), Virgílio
Vilá
Moura (médico),

Layne
Gabrielle da Silva Weiss (testemunha que trabalha em l
oja próxima ao local do acidente
),
Lauana
Leticia Santos de Almeida
,

além da realização do interrogatório da acusada
Luzinete dos
Santos Silva Del Bel
,
conforme consta no relatório de
mídias
(
Id.
254259211
– p.
338, 341 -
343)
.

Durante a audiência de instrução, a testemunha Inês de Fátima da Silva confirmou ter prestado socorro à vítima Ana Cláudia no local do acidente. Relatou que a encontrou sem capacete, lúcida, mas tentando sentar-se, enquanto apresentava intenso sangramento no ouvido, a ponto de encher sua luva de sangue. Em
sequência
,
Sedenir
Júnior
Frescura
, motorista da ambulância, relatou que Ana Cláudia estava consciente e sentada no momento do atendimento, mas também sem capacete e com sangramento significativo no ouvido. Destacou que a gravidade da situação indicava uma possível lesão severa, motivo pelo qual a vítima foi co
nduzida rapidamente ao hospital
.

Layne
Gabriele da Silva Weiss
, testemunha
de acusação, relatou que estava em uma loja próxima à rotatória no momento do acidente e viu duas motocicletas trafegando na via. Uma das motocicletas subiu a avenida sem completar o trajeto na rotatória, enquanto a outra foi atingida por um carro que não parou antes de ingressar na preferencial. Embora não tenha visto o momento exato da colisão, pois estava de costas arrumando a vitrine, ouviu o
som do impacto e correu para ajudar a vítima Ana Cláudia, que usava capacete e estava parcialmente consciente, tentando se levantar.
Layne
afirmou que a motocicleta trafegava em velocidade normal e que o socorro chegou rapidamente, sem interferências indevidas por parte dos populares, que apenas protegeram a vítima do sol. Confirmou, ainda, que a condutora do carro, Luzinete, estava nervosa e permaneceu no local, sendo acolhida na loja para se acalmar.

La
uana
Letícia Santos de Almeida
,
testemunha
de acusação, relatou que no dia do acidente estava trafegando pela rotatória junto com Ana Cláudia, quando subiu a Avenida Marechal Cândido Rondon. Ao ouvir o impacto, olhou de lado e viu que Luzinete colidiu com Ana Cláudia, que caiu e rolou no asfalto.
Lauana
afirmou que Ana Cláudia estava usando capacete e trafegava em velocidade baixa, já que ambas estavam próximas uma da outra. Após o impacto, Luzinete parou o veículo e
Lauana
retornou a pé para ajudar Ana Cláudia, pedindo
às
pessoas de uma loja um pano para protegê-la, enquanto mais pessoas chegavam para auxiliar. Destacou que o veículo Corolla entrou diretamente na rotatória sem parar, mas não conseguiu avaliar se estava em alta velocidade. Embora tenha enxergado o momento da colisão de lado, não conseguiu identificar claramente quem atingiu quem, lembrando apenas de Ana Cláudia rolando no chão. Por fim, declarou que não tinha conhecimento do limite de velocidade da via, pois não havia placas visíveis no local.

A médica radiologista Juliana Ferreira Lobo, responsável por
pelos laudos

d
os exames de imagem de Ana Cláudia no Hospital Regional de Si
nop (
MT
)
, relatou que a vítima apresentava fratura grave na base do crânio e contusões traumáticas agudas, além de focos de sangramento nos lobos frontais. Explicou que diante da gravidade das lesões era necessária a transferência da paciente para um leito de UTI com suporte neurológico, o que foi realizado p
or transporte aéreo para Cuiabá (
MT
)
. Contudo, enfatizou que Ana Cláudia não ficou desassistida no Hospital Regional, que contava com leito
de retaguarda equipado com ventilador, oxigênio e respirador. A médica destacou que a vítima apresentava um quadro de traumatismo
craniano grave
desde o início, com edema cerebral exacerbado, sendo o uso de cateter para monitoração
intracraniana necessário apenas para controle do edema já existente
. Por fim, observou que enquanto esteve em Sinop
(MT)
não havia indicação cirúrgica para as lesões constatadas.

O médico Lucas Caixeta Nogueira
, residente do segundo ano de neurocirurgia à época, declarou não se recordar claramente do atendimento específico de Ana Cláudia, mas revisou as evoluções médicas realizadas
sob orientação
de seus preceptores para se inteirar dos fatos. Explicou que no período do atendimento, tanto no Hospital Municipal de Cuiabá quanto no pronto-socorro, não havia disponibilidade de cateter para monitoração intracraniana, situação comum no Brasil e em outros países da América Latina, devido à ampla escassez desse equipamento. Informou que o cateter era indicado para monitorar a pressão intracraniana e melhorar o controle da evolução clínica d
a
paciente, mas afirmou não ser possível estabelecer, com base em seu conhecimento, um nexo de causalidade direto entre a falta do equipamento e a morte da vítima. Observou que a necr
ó
psia apontou tromboembolismo pulmonar associado ao caso e destacou que a avaliação de causalidade específica deveria ser definida por perícia. Além disso, não soube informar se o tempo entre o acidente e a transferência para Cuiabá agravou o quadro clínico da paciente.

O neurocirurgião Virgílio
Vilá
Moura, ouvido em juízo, afirmou ter uma lembrança vaga sobre a avaliação de Ana Cláudia, mas não recordava os detalhes do caso. Explicou que desde 2017 ou 2018 o SUS deixou de fornecer cateteres para monitorização intracraniana, o que tornou o equipamento indisponível em muitos hospitais. Ressaltou que a monitorização intracraniana é recomendada em casos de traumatismo encefálico grave para reduzir mortalidade na UTI e minimizar sequelas, embora haja divergências nos estudos sobre seu impacto na mortalidade geral
a longo prazo
. Acrescentou
que a transferência da paciente poderia agravar o quadro, dependendo das condições do hospital de origem e da falta de recursos adequados para o monitoramento de casos graves. Por fim, destacou que a ausência de indução cirúrgica inicial indicava a necessidade de acompanhamento clínico especializado.

O policial militar
Ecson
relatou, em juízo, que ao chegar ao local do acidente, a vítima já recebia socorro. Confirmou a versão das testemunhas oculares, afirmando que a motocicleta estava na rotatória quando o veículo Corolla, conduzido por LUZINETE, invadiu sua frente, corroborando a dinâmica descrita no laudo pericial, que apontou marcas no farol do automóvel.

Já a testemunha
Fagner José Santos da Silva, passageiro do Corolla, inicialmente afirmou que LUZINETE havia parado na rotatória antes de prosseguir. Contudo, ao ser questionado, admitiu que a condutora apenas
reduziu
a velocidade antes de entrar, versão alinhada ao depoimento dado na delegacia e
pelas
testemunhas oculares. Ele também declarou que a motocicleta atingiu o lado esquerdo do veículo, conforme evidenciado no laudo pericial. No entanto, a afirmação de que o veículo já estava completamente na rotatória no momento da colisão foi refutada, pois, nesse caso, o impacto teria ocorrido na traseira do automóvel, o que não corresponde aos fatos observados.

A apelante
Luzinete dos
Santos Silva Del Bel
,
em juízo
, relatou
que:

(...).

Juíza:
A senhora confessa que praticou esse homicídio culposo dirigindo esse veículo aqui, adentrando ali a rotatória. Foi isso mesmo que aconteceu ou não foi assim que aconteceu?

Luzinete:

É,
eu estava indo, né? Era
2
e pouquinho da tarde, aproximadamente quase 3 horas.
É,
como eu trabalho com eventos, né? Eu estava indo fazer uma cobertura de uma loja, eu e o fotógrafo. Na época, eu trabalhava com o Daniel Coutinho, que é um colunista aqui, que eu só era representante dele.
Então eu fui, diminui a velocidade ali na rotatória, olhei dos dois lados. Aparentemente não vi ninguém e concluir a rotatória, quando eu estava finalizando, eu escutei um baque.
Aí eu, rapidamente, eu e o Fagner, né, que é o fotógrafo que estava do meu lado, a gente desceu e a
gente olhou um para o outro e falou, meu Deus,
da onde
veio? Como foi? Porque foi tudo muito rápido, eu.

Juiza
:
Sim, e aí, o que a senhora viu? A senhora desceu do carro, o que aconteceu?

Luzinete:
Eu desci do carro. Fagner desceu do carro, aí a gente viu que ela estava já querendo
levantar
porque daí o capacete saiu da cabeça dela. Aí eu pedi
pra
ela ficar calma. Aí eu estava nervosa a gente
ligou,
né?
Porque
daí? Como eu estava lá em Cláudia, então, assim, eu não sabia para quem ligar. Foi chegando pessoas, as pessoas foi ligando, e daí a ambulância chegou e a gente pediu para ficar calma.
Pegamos pano, colocamos na cabeça.
Ela queria
levantar
, queria levantar e a gente tentava acalmar ela para ela ficar deitada. E aí foi chegando muita gente foi chegando, muita gente, e nisso a ambulância chegou. Fiquei ali esperando, desesperada, nervosa.

Juíza:
E ela foi socorrida?

Luzinete:
Socorrida, levara ela, né. Aí a gente, eu fiquei lá, e aí meu marido, já ligou, porque meu marido é bombeiro aqui na cidade, né? Já correu, já conseguiu. Aí veio para Sinop, ele foi. E aí encaminhou para Cuiabá.

Juíza:
Sim, e a senhora já conhecia ali a cidade? Porque essa avenida, vamos dizer assim, principal da cidade, né? Onde no entroncamento dessa avenida com outra avenida, que é a avenida ali do fórum, que a
avenida
Gaspar Dutra tem essa rotatória, que é uma rotatória é grande, né? Vamos assim dizer, é, a senhora conhecia ali a cidade, conhecia esse local?

Luzinete:
Sim, porque eu morei, né, na cidade de Cláudia, minha família toda é de Cláudia.

Juíza:
Sim, e a senhora então, quando a senhora estava entrando ali, a senhora disse que olhou para os dois lados, viu que não vinha nada. A senhora entrou na rotatória para fazer
a
rotatória.

Luzinete
: É. Eu reduzi a velocidade,
olhei,
que era um sábado à tarde
, Cláudia no sábado, geralmente nunca tem ninguém na cidade. É bem calmo,
olhei, não vi ninguém.

Aí
eu conclui
a rotatória, fui, fui
conclui
.

Quando eu tinha concluído, já tinha feito
o maior parte
da rotatória eu escutei o baque, aí nós dois descemos, né?

Juíza:
E a motocicleta, ela colidiu em que ponto do carro?

Luzinete:

Ela pegou assim.
Ela raspou no meu lado do retrovisor e bateu no bico do Corolla. Tipo
foi
quase na frente do Corolla.

Juíza:
Então assim, a senhora entrou na rotatória para fazer
a
rotatória, e aí ocorreu a colisão.

Luzinete:

É,
eu entrei na rotatória, fiz uma parte dela, conclui né? Que ali tem aquela rotatória, aí eu fui e conclui a rotatória, então foi bem à frente
. Eu não.
Tipo assim, só
pra
você entender, tipo, eu não
entrei e
peguei ela
no meio da rotatória.
Eu conclui
, então, automático, na minha cabeça é igual eu digo que assim, até hoje eu não, não sei.
Aparentemente ela bateu em mim porque eu escutei o baque, mas
eu não entendeu
. Eu não tenho certeza, porque foi tudo muito rápido.
Eu só tenho certeza
que
eu já tinha concluído a rotatória e de repente eu ouvi o baque.

Juíza:

Uhurum
, entendi
. E a senhora ia entrar na próxima rua, ali de acesso. Lá tem a rotatória, tem
várias ruas, né? A senhora já
ia

entrar na próxima rua, ou a senhora ia continuar a rotatória?

Luzinete:
Não, eu
já ia entrar na próxima rua. Na outra, ali no canto. Então entrei no canto e ia concluir na próxima. Eu não ia concluir a rotatória, fazer
a
rotatória.

Juíza:
Isso, isso, entendi. Então, já na primeira rua, a senhora já ia entrar à direita?

Luzinete:
Isso. Sim.

Juíza:
Entendi.
A senhora disse que colocou um pano e tinha sangue, ela já estava sangrando ou não?

Luzinete:
Então,
na verdade, assim, as pessoas trouxeram o pano. Porque foi muito rápido, então a gente não sabe como esse tipo, não tinha ninguém, de repente apareceu muita gente. Então, assim, eu não lembro, eu tinha um pouco de sangue, mas eu não me recordo eu te falar como, mas tinha um pouco.

Juíza:

Ela estava de capacete?

Luzinete:

Não, ela, tipo, já tinha saído. Ela não tinha capacete, ela estava sem o capacete.

Juíza: Sim. Mas então isso pressupõe que ela quando estava sob a direção da motocicleta, ela estava usando um capacete antes do acidente.

Luzinete: Ah sim, sim.

Juíza:

Capacete caiu com impacto, quando houve a colisão. Aí o capacete...

Luzinete: Eu só olhei para ela sem capacete, assim não me recordo.

Juíza:
A senhora
conhecia ela
lá da cidade ou não?

Luzinete:
Não, eu só conheço a família dela.

Juíza:

A
tá
.
Tá
bom. Aí depois
passaram-se
alguns dias, então ela acabou é falecendo, né? Pronto. A senhora já respondeu outros processos criminais ou esse aqui é o primeiro?

Luzinete:

Primeiro, nunca
.

Juíza:
A senhora sabe se ela na época aqui dos fatos do óbito, ela estava casada? Ela tinha filhos?

Luzinete:
É tipo assim, eu não
conheço ela
, mas depois houve comentários só.

Juíza:

Uhurum
. Esse aqui foi o primeiro acidente que a senhora participou?

Luzinete:

Uhurum
.

Juíza:
E como que a senhora ficou com essa situação aqui?

Luzinete:
Muito abalada. Muito mesmo. Parei todas minhas atividades. Né? Um tempo, porque não é algo assim que meu Deus do céu, a gente fica muito abalada. Mexeu muito comigo, muito, muito, muito algo. Tenho nem palavras
pra
te falar.
(relatório de mídias -
Id. 254259211 – p. 338, 341 - 343)
(grifos meus)
.

N
os relatos da apelante Luzinete na delegacia de polícia,
esta
afirmou não saber como o acidente ocorreu, mencionando que não avistou ninguém na rotatória e que, ao ingressar na via, ouviu o barulho da colisão. Já em juízo, declarou ter reduzido a velocidade ao se aproximar da rotatória, observado ambos os lados e, aparentemente, não identificado
a
presença de outros veículos, prosseguindo com a manobra. Segundo essa versão, teria escutado o impacto apenas quando já
havia concluído a
rotatória. Dessa forma, verifica-se uma contradição em seus depoimentos, pois inicialmente alegou que a colisão ocorreu ao ingressar na rotatória, enquanto em juízo afirmou que o impacto aconteceu após
concluí-la
.

O
bservo que o resultado lesivo involuntário e o nexo causal e
stão demonstrados
por

meio
do prontuário médico que
confirmou o diagnóstico de traumatismo
cranioencefálico
grave (TCE
grave
)
, HSAT
, hematoma
subdural
laminar esquerdo
e edema cerebral difuso, evidenciando o risco de morte devido à gravidade das lesões
(Id.
254258707
– p. 62)
.

Imperioso registrar que
o Laudo Pericial da necr
ó
psia n.
1.1.01.2019.028561-01 realizado
na vítima, indica que a morte foi ocasionada pelo acidente: (...)
.

Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de ANA CLAUDIA FELDHAUS DIEL
deu-se
em decorrência de tromboembolismo pulmonar devido
a
internação por um traumatismo craniano grave em decorrência de acidente de trânsito
(...).
(Id.
254258707

– p.
26)
.

Portanto, o
laudo necroscópico apontou traumatismo
craniano
grave com fratura na calota craniana, múlt
iplas fraturas na base do
crânio associado
à
c
ontusão do tecido cerebral, resultando em colapso cardiocirculatório que levou ao óbito da vítima.

Ainda
consta no Laudo Pericial
dos veículos
n.
500.2.07.2020.003310-01
,
a
seguinte conclusão acerca do acidente:

(...
).
3.1.1 Do veículo Automóvel TOYOTA/COROLLA (V-1)

Tratava-se de um veículo do tipo automóvel marca/modelo TOYOTA/COROLLA XEI18FLEX, ano/modelo 2008/2009, cor preta, placa EJK-6008.

Foram encontrados danos principalmente na porção anterior da lateral esquerda, a saber: desprendimento do para-choque anterior do lado esquerdo e marcas de tinta de cor vermelha no farol do lado esquerdo e no para-choque anterior do lado esquerdo.

3.1.2 Do veículo motoneta HONDA/BIZ (V-2)

Tratava-se de um veículo do tipo motoneta marca/modelo HONDA/BIZ 125 EX,

ano/modelo 2012/2012, cor vermelha, placa NUG-3232.

Foram encontrados danos na lateral anterior direita e na lateral esquerda, porção

anterior e posterior, a saber: desprendimento e quebramento da carenagem anterior do lado

direito, local onde apresentava marcas de tinta na cor preta; deformação do pedal do freio e

do estribo de ambos os lados; riscos e marcas de solo na alça de segurança, nas carenagens da

lateral esquerda e retrovisor esquerdo; quebramento da lanterna indicadora de direção

anterior esquerda; riscos e sulcos na carenagem do painel e no para-lama anterior.

4. ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES

Após as análises de todos os vestígios visíveis expostos até o presente prossegue-se

com as seguintes considerações:

a) Considerando os danos encontrados em V-1, que são todas em sua lateral anterior

esquerda, com destaque no desprendimento do para-choque anterior do lado esquerdo,

assim como a tinta de cor vermelha impregnada no farol e para-choque anterior

esquerdo, característica de ter sido causada por V-2;

b) Considerando os danos verificados na motoneta (V-2), que se apresentam nas duas

laterais, com destaque ao desprendimento da carenagem anterior do lado direito, local

onde há também impregnação de tinta de cor preta, característica de ter sido causada por

V-1 e danos na lateral esquerda onde há presença de sujidades de solo;

c) Considerando que, conforme os relatos contidos nos ofícios supramencionados, V-1

transitava pela
Av.
das Marechal Candido Rondon e V-2 pela Praça dos Migrantes,

momento em que V-1 adentrou à praça e V-2 veio a colidir em sua lateral esquerda.

5. CONCLUSÃO

Em face do exposto, conclui-se que houve danos no veículo do tipo automóvel,

marca/modelo TOYOTA/COROLLA XEI18FLEX, cor preta, placa EJK-6008, denominado

aqui como V-1 e no veículo tipo motoneta, marca/modelo HONDA/BIZ 125 EX, cor

vermelha, placa NUG-3232, denominado aqui como V-2, em circunstâncias que não se pode

precisar, porém compatível com a versão apresentada nos ofícios 2/2020/DP CLÁUDIA e

3/2020/DP CLÁUDIA
. (...).
(Id.
254258708
– p. 105-109).

Desse modo, em observância
à

conclusão constante no Laudo Pericial n. 500.2.07.2020.003310-01

(
Id. 254258708 – p. 105-109), bem como o
Laudo Pericial Complementar n.
541.2.20.8985.2023.140761-A01 (Id. 254259216 – p. 348-352),

elaborado por profissional especializado (Perito Oficial Criminal Marcos
Waechter
),
observa-se
que a colisão ocorreu na porção frontal da lateral esquerda do veículo, próximo ao farol, onde foram identificados vestígios de tinta vermelha.

Por outro lado, o laudo
(Id.
254258734
– p. 188-

211)
apresentado pela
apelante
, alinhado à sua versão dos fatos
em juízo
, sugere que o veículo da
apelante
teria entrado
n
a rotatória, percorrido uma curta distância, e então a vítima teria invadido sua faixa de rolamento, colidindo com a la
teral do Corolla.

A versão da
apelante
, que fundamentou o laudo pericial, diverge da prova oral colhida. As testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o acidente ocorreu
no momento em que
a
apelante
ingressou na rotatória, e não após já estar trafegando por ela. Ficou comprovado que a
apelante
não parou na rotatória, apenas reduziu a velocidade, conforme relatado por Fagner
(passageiro da apelante)
, o que contribuiu para o acidente. Ademais, a testemunha
Lauana
destacou que a
apelante
ingressou na rotatória sem parar, reforçando sua conduta imprudente.

Segundo o art. 34 do CTB
,
impõe ao
(a)
condutor
(a)
o dever específico de cautela ao estabelecer que
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele
.
Esse dever de
cautela é reforçado pelo art. 29, III, “b”
do mesmo
diploma:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...).

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...).

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;
(...).

Verifica-se, portanto, que a apelante, ao deixar de realizar a devida parada antes da conversão, agiu com culpa ao ingressar na via de maneira imprudente, em desconformidade com as normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, sua conduta afrontou o princípio da confiança, que assegurava à condutora da motocicleta a expectativa legítima de que os demais motoristas respeitassem sua prioridade de passagem na rotatória, conforme determinado pelas regras de trânsito.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DEVER DE CUIDADO. IMPROCEDÊNCIA. CULPA CARACTERIZADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INVASÃO DA APELANTE DE FORMA DESATENTA QUE CAUSOU O ACIDENTE DE TRÂNSITO E MORTE DA VÍTIMA
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

Comprovado nos autos, principalmente por meio de prova pericial, que a apelante teve culpa na produção do resultado (morte) ao invadir, de forma descuidada e desatenta, via preferencial, deve ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do CTB.
(N.U 0014085-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA
ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em
1
ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.” (TJ/MT.
ApCrim
0002513-08.2012.8.11.0011. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 18/07/2020; g. n.).
(grifos meus).

Em que pese o relevante número de pessoas ouvidas durante todas as fases da persecução penal (inquisitiva e judicial)
,
os depoimentos das testemunhas oculares,
Layne
e
Lauana
, mostraram-se coerentes e consistentes, em conformidade com o laudo de exame necroscópico e veicular, corroborando os fatos descritos na denúncia. Além disso, as declarações de outras testemunhas que chegaram ao local após o acidente contribuíram para esclarecer a dinâmica do evento que resultou na morte de Ana Cláudia.

Portanto, é improcedente o pedido de reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, considerando que Ana Cláudia trafegava regularmente na rotatória quando a recorrente invadiu a via preferencial, violando o dever de cuidado e ocasionado o acidente. A eventual falha da vítima em ajustar adequadamente o capacete não configura negligência, pois a responsabilidade pelo impacto que culminou no arremesso da vítima, decorre exclusivamente da conduta imprudente da recorrente.

No que tange à ausência do cateter, é relevante ressaltar que não se pode concluir que a falta de um dispositivo para monitoração intracraniana tenha sido a causa da morte da vítima. Ana Cláudia sofreu uma severa lesão neurológica em decorrência do acidente de trânsito, conforme registrado no prontuário médico, que já indicava risco de óbito. Ademais, os socorristas relataram sangramento significativo pelo ouvido, o que reforça a gravidade do trauma desde o momento do ocorrido.

Ademais, mesmo que o procedimento em questão fosse considerado indispensável, ele configuraria apenas uma consequência direta da conduta imprudente de LUZINETE. Assim, tal circunstância não exime a recorrente de sua responsabilidade pelo homicídio culposo no trânsito, dado que a vítima foi conduzida ao hospital exclusivamente em razão de sua conduta
.

Dessa forma, não subsiste qualquer dúvida quanto à dinâmica dos fatos que culminaram na morte de Ana Cláudia e à responsabilidade penal da Apelante. Assim, não prospera a tese absolutória de insuficiência probatória, tampouco se justifica a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a condenação da Recorrente está devidamente fundamentada em um conjunto probatório sólido, coerente e harmonioso, reunido em ambas
a
s
fases processuais. Portanto, não há respaldo jurídico para a desclassificação do delito para lesão corporal culposa, prevista no art. 303
,
do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim,
deve ser mantid
a a condenação da
ora Apelante pela prática dos crimes previstos nos art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Superada a tese absolutória, passa-se
à
análise dos pleitos subsidiários.

II-
Pedido de
r
edução da
p
restação
p
ecuniária

Quanto à possibilidade de redução
pena de prestação pecuniária no patamar de 01 (um)
salário mínimo
,
não
assiste razão
à
apelante.

A
prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e os seus parâmetros de fixação
estão dispostos
no art.
45, §
1
º, da mesma

lei.

Veja-se:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária;
(
...
)

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§ 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a
1
(um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

A sanção restritiva de direitos, embora beneficie a agente infratora, deve impor um ônus proporcional à gravidade do delito, em conformidade com o art. 5.º, inciso XLVI, da Constituição Federal, o art. 59 do Código Penal e o art. 41, inciso XII, da Lei de Execução Penal
.
Nesse sentido, os Tribunais pátrios têm decidido:

(...).
As penas substitutivas devem ser fixadas de forma suficiente à reprovação da conduta e prevenção do delito, de acordo com o critério da razoabilidade do sentenciante,
sob pena
de propagação do sentimento de impunidade e desprestígio da norma penal
. 2. Restando demonstrada que a reprimenda substitutiva imposta pelo Juízo ‘a quo’ não é a mais adequada ao cumprimento da finalidade preventiva e repressiva que se espera da pena, impõe-se, excepcionalmente, sua modificação. 3. Dado provimento ao recurso ministerial. (TJMG, Ap. 1.0074.10.003940-8/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 20/06/2013, publicação 28/06/2013)
(grifos meus)
.

No caso dos autos,
o juízo de origem estabeleceu a substituição da pena privativa de liberdade 01 (uma) pena
restritiva
de direito e 01 (uma) prestação pecuniária em 30 (trinta)
salários mínimos
:

(...).
Nesse sentido, se a prestação pecuniária for por
demais diminuta
, não será suficiente à prevenção e reprovação do crime, devendo, portanto, exigir esforço do condenado a fim de não perder seu caráter penal e gerar o sentimento de impunidade. Afinal, vale salientar, nenhum valor pecuniário compensa a perda de uma vida humana.

Entretanto, a despeito da prestação pecuniária servir para reparação do dano causado, a ponto de levar em conta o prejuízo causado à vítima ou a seus dependentes, o certo é que, por aqui, não se tem maiores informações sobre esse fato e, por outro lado, não se discute, ela deve também respeitar a capacidade econômico-financeira do condenado. Isso porque, tendo natureza jurídica indenizatória, há que ser sopesado se o condenado terá condição financeira de honrar o seu cumprimento, pois, se for excessiva a ponto de tornar impossível sua satisfação, ela se tornará
inócua
. Além disso, a fixação de uma prestação pecuniária alta impede o seu próprio cumprimento, extirpando do condenado o direito à sanção alternativa, pois, ao não conseguir
cumpri-la
, por razões alheias à sua vontade, a pena alternativa será necessariamente convertida em sanção corporal, contrariando a “política institucional do Poder Judiciário de promoção de aplicação de penas alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade”, recentemente inaugurada pelo Conselho Nacional de Justiça, com a Resolução nº 288, de 25 de junho de 2019.

Na hipótese dos autos,

a acusada trabalha com eventos, não havendo notícia nos autos de sua remuneração e foi representada por advogado constituído, de modo que se tem como razoável a fixação da prestação pecuniária em 30
salários mínimos
, vigentes à data dos fatos, destinados aos herdeiros, na forma do artigo 45. § 1º do Código Penal, sendo certo que o valor pago também poderá ser

devidamente descontado em caso de futura indenização civil
.
(Id.
254259237
)
(grifos meus)
.

Conforme consta nos autos, a recorrente é assistida por advogados particulares e exerce atividade remunerada divulgando empresas em redes sociais. Assim, o pedido de redução da prestação pecuniária para o equivalente a 01 (um)
salário mínimo
revela-se desproporcional diante da
gravidade do fato, que resultou na perda de uma vida humana, deixando um filho menor como dependente.

Ademais, acaso tenha havido ou venha a haver alteração na situação socioeconômica da
recorrente
, não lhe é defeso pleitear a convolação da prestação pecuniária em obrigações de natureza diversa, pretensão esta que deve ser direcionada ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pel
a recorrente
, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Cabe destacar que o valor atribuído pelo juízo está muito aquém do valor máximo disposto em lei.

Com efeito, é
cabível, no juízo executório, a alteração da modalidade da pena substitutiva em situações excepcionais, quando justificada e comprovada a real impossibilidade de seu cumpriment
o

(TRF4 5000431-09.2015.4.04.7102, Sétima Turma, Relatora Cláudia Cristina
Cristofani
, jun
tado aos autos em 27/08/2015) (grifos meus).

No mesmo sentido, encontram-se os precedentes deste
Tribunal
:

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA REAL. AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA MUDANÇA DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS PARA LIMITAÇÃO DE FINAIS DE SEMANA, E
REDUÇÃO DO QUANTUM DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
E DA PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE
. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE LOGÍSTICA E FINANCEIRA DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA. NECESSIDADE DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO DELITO. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA QUE DEVE SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL EM MOMENTO OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.1
Compete
ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas
apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.

1.2 A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela alegada condição hipossuficiente financeira do réu.
Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juiz da Execução Penal, a tempo e modo
. (artigo 66 da LEP
).
(
N.U 1002885-50.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 28/11/2023)
(grifos meus).

(...).
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de
multa e a de
prestação pecuniária
. (...). (N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019
)
(
grifos meus).

(
...
)
.

Nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade é substituída por prestação pecuniária, é imprescindível fundamentação idônea acerca do
quantum
estabelecido, considerando as diretrizes descritas no art. 59 do Código Penal e, sempre que possível, a condição econômico-financeira do condenado
.

(N.U 1001690-09.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
(grifos meus).

Por outro lado, e
mbora a capacidade financeira da condenada
deva ser considerada na fixação da prestação pecuniária, essa pena restritiva de direitos não deve priorizar exclusivamente a situação econômica d
a

recorrente.
Seu objetivo principal
é
,
como destacado, antecipar a reparação dos danos causados pelo delito, sendo necessário que o valor estipulado esteja em consonância com a gravidade do fato criminoso, o prejuízo sofrido
pelo descendente
,
familiar
es

e o impacto no âmbito da prevenção e reprovação do crime, especialmente quando se trata da perda de uma vida humana, evitando-se o sentimento de impunidade.

Dessa forma, mantém-se a sanção nos termos estabelecidos na sentença recorrida.

I
II- Pedido de
redução das horas de prestação de serviços comunitários

A

apelante
requer a redução das horas de prestação de serviços comunitários, alegando
que
t
rabalha com divulgação de empresas em redes sociais e cobertura de alguns eventos, requer-se a diminuição da pre
stação de serviços à comunidade
a
2 horas semanais, ante a agenda de trabalho da apelante
.
(Id. 254259239).

Na sentença determinou-se que o cumprimento da pena ocorrerá durante 07 (sete) horas semanais, preferencialmente aos sábados, domingos e feriados, de modo a não interferir na jornada de trabalho d
a condenada
.

No que se refere ao pedido de redução da carga horária
de prestação de serviços à comunidade, de 0
7 (sete)
horas
para 02 (duas) horas semanais,
não merece amparo porque esta modalidade de pena é cumprida à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, em horário que não afete o labor, como bem dispõe o artigo 46, §

3º, do Código Penal,
mantendo-se a mesma
duração da pena privativa de liberdade substituída.

Ademais,
a
apelante sequer esclareceu o motivo da incompatibilidade da prestação de serviços à comunidade com o trabalho que exerce
,

inviabilizando a concessão do pedido.

A
prestação
de serviços comunitários
está prevista no art. 43, I
V
, do Código Penal e os seus parâmetros de fixação
estão dispostos
no art.
4
6
, da mesma

lei.

Veja-se:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

(...).

I
V
-
prestação
de serviço à comunidade ou a entidades públicas
;
(
...
)
.

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações
superiores
a seis meses de privação da liberdade. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de
1998)

§ 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. (Incluído pela Lei nº 9.714, de
1998)

§ 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei nº 9.714, de
1998)

§ 3o
As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho
. (Incluído pela Lei nº 9.714, de
1998)

§ 4o
Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.

É relevante destacar que a pena de prestação de serviços à comunidade possui natureza punitiva e educativa, podendo o magistrado, a qualquer momento durante a execução penal, modificar a forma de cumprimento para melhor adequação às condições do condenado, conforme prevê o artigo 148 da Lei de
Execução Penal
,
in
verbis
:

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do
programa comunitário ou estatal.

No mesmo sentido,
o entendimento do STJ
:

(...).
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, ‘
aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada’
.
(
AgRg
no
REsp
1919593/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
(grifos meus)
.

Portanto,
é importante
destacar que a recorrente deve ajustar sua rotina para cumprir a pena, que é mais benéfica do que a privativa de liberdade, sendo vedada pelo ordenamento jurídico a escolha do modo mais conveniente para sua execução.

Além disso,
q
uaisquer dificuldades ou ajustes necessários poderão ser pleiteados na fase de execução penal
,
conforme art. 149
, incis
o III, da Lei de Execução Penal:

Art. 149. Caberá ao Juiz da execução:

(...).

III - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho.

Em caso semelhante decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...). A pretensão de ver reduzido o valor da prestação pecuniária,
bem como a modificação da prestação de serviços à comunidade
, deve vir acompanhada de demonstrativo da hipossuficiência do réu, bem como da sua
impossibilidade de cumprimento da prestação de serviço à comunidade nos termos especificados pelo juízo de execuções penais. A mera alegação de impossibilidade não o habilita a ter seu pleito atendido
(...). (N.U 0000228-95.2019.8.11.0011, Ap. CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019,
Publicado
no DJE 28/05/2019) (grifos meus).

Logo, incabível o pedido de concessão da

redução das horas de prestação de serviços comunitários, ficando a questão reservada ao Juízo das Execuções
Penais.

IV- Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor

Por fim,
a
defesa pleiteia
a extinção da
pena acessória da
suspensão para dirigir veículo automotor ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
ou
,
d
iminuir o prazo da pena acessória de suspensão/proibição da CNH
para o mínimo legal, adequando
as
peculiaridades do caso
concreto
(Id. 254259239).

Imperioso ressaltar que a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa, e não
alternativa, razão
pela qual deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293, do CTB.

No presente caso, o Juízo de primeiro grau estabeleceu a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme se observa no trecho da sentença a seguir:

(...). Por sua vez,
a vista do
resultado final
obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo
a pena de suspensão para dirigir veículo automotor ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, eis que não tem notícia nos autos se a acusada tem ou não a permissão ou a habilitação para dirigir, a qual deve guardar exata simetria com àquela, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
.
(Id.
254259237
) (grifos meus).

Ademais, n
o que tange à pena acessória, o preceito secundário do artigo 302 do
CTB
prevê, de forma expressa, a aplicação cumulativa da pena de detenção, de
02 (
dois
)
a
04 (
quatro
)
anos, juntamente com a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, não havendo discricionariedade quanto à sua imposição em caso de condenação.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu:

O prazo de duração da suspensão para habilitação, penalidade cumulada à pena privativa de liberdade aplicada em decorrência da prática de homicídio culposo na direção de
veículo automotor, deve ser proporcional ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, em concreto" (
AgRg
no
REsp
1.417.545/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/4/2016,
DJe
6/5/2016).

No mesmo sentido, este Tribunal, em casos análogos, posicionou-se:

(...). A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena. (...). (N.U 0004573-52.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024)
.

(...). A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada. (...). (N.U 1000358-12.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
.

Não obstante a norma se reporte à proporcionalidade desta pena, entendo que a gravidade do crime recomenda a suspensão pelo prazo estipulado na sentença combatida.

Dessa forma
, inviável a exclusão da penalidade de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pois prevista no preceito secundário da norma como pena cumulativa e não alternativa.

Por fim
,
não se identifica qualquer erro ou desproporcionalidade na pena acessória imposta pelo Juízo de origem, motivo pelo qual não há reparo a ser realizado.

Assim, com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação criminal interposta
por
Luzinete dos
Santos Silva Del Bel
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025